Tribunal: STF
Processo: AI 849201
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO – RELAÇÃO JURÍDICA – REGÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – LEI Nº 8.112/1990 – APLICAÇÃO NO TEMPO. As alterações introduzidas pela Lei nº 8.112/1990 não alcançam os servidores aposentados antes da respectiva vigência.